Tribunal: STF
Processo: ARE 1525106
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cessão de crédito - Decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários contratuais objeto de cessão - Insurgência - Cabimento - Cessão parcial de crédito de precatório - Aplicação do artigo 100, §§ 2º, 3º, e 13 da Constituição da República - Não há impedimento para o levantamento do percentual reservado destinado ao pagamento de honorários contratuais, bem como o restante 10% em favor do agravante em razão da prioridade - Pacífica jurisprudência - Inteligência do art. 22, § 4º do EOAB e art. 8º, da Resolução n. 303/19 do CNJ - Decisão reformada para deferir o levantamento do valor equivalente a 20% da verba honorária contratual cedida e 10% em razão da prioridade do coautor - Decisão reformada - Recurso provido. (doc. 7, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 100, §§ 8° e 13, e 103-A da mesma Carta e da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal (doc. 5).



    Aduz o recorrente que:



    [...] a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais (doc. 13, p. 8).



    Afirma, também, que:



    [...] incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47 (doc. 13, p. 8). 



    Diz, ainda, que:



    [...] não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (doc. 13, p. 10).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.288.345 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/6/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 100, §§ 2º, 8º e 13, e 103-A da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante 47/STF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e assentar a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor — RPV em separado para pagamento de honorários contratuais. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator